Tribunal: CARF
Processo: 15771.725123/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.725123/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.220 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
DEVIR LIVRARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/11/2012
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no1.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário em face da concomitância. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo
Deligne e Maria Aparecida Martins de Paula que aplicavam a decisão judicial transitada em
julgado para extinguir o crédito tributário na forma do art. 156, X, do CTN.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Marcio Robson Costa (Suplente convocado), Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente), a fim de ser realizada
a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.725123/2012-45
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-34.061 (e-fls.
181-184), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/MG em revisão ao Acórdão no 07.33.131 (fls. 174-176) e, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido
correspondente ao Pis/Pasep-Importação e Cofins-Importação e seus acréscimos legais,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2012
EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE
É improcedente o lançamento de crédito tributário extinto por decisão judicial passada
em julgado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de
créditos tributários no valor de R$ 267.751,03, referente a Imposto de Importação, IPI,
Cofins-Importação e Pis/Pasep-Importação, acompanhados de multa de ofício e juros
de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos dos autos de infração que a interessada
registrou a Declaração de Importação n.o 12/22270902, em 28/11/2012, para amparar
a importação de mercadorias classificadas na NCM 4901.99.00, relativa a "Outros
Livros, Brochuras e Impressos Semelhantes", quando o correto, segundo a
fiscalização, seria na NCM 9504.40.00 por tratar-se de cartas de jogar para crianças. A
interessada impetrou a Ação Ordinária n.o 001151446.2009.403.6100-para ver
declarado o seu direito a classificar as mercadorias importadas na NCM 4901.99.00.
Foi proferida sentença favorável à interessada a fim de reconhecer o direito à
imunidade constitucional com relação as mercadorias importadas.
A Apelação interposta pela União foi julgada improcedente, mantendo a decisão
de 1a instância.
A fiscalização, após análise da importação, concluindo que as mercadorias
classificavam-se na NCM 9504.40.00, lavrou o auto de infração em apreço para a
constituição do crédito tributário relativo aos tributos devidos na importação realizada
pela interessada.
Intimada da autuação, a interessada alega que o auto é nulo, haja vista a decisão
judicial que declara a imunidade dos “cards magic”. Além da sentença de 1.a
Instância e do acórdão do Tribunal favoráveis ao seu pleito, ainda declara que a
decisão já transitou em julgado em 27/11/2012 confirmando a imunidade das
mercadorias em questão. Junta às fls. 167 extrato do acompanhamento processual da
ação citada.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

Encaminhado o processo a esta Delegacia de Julgamento foi proferido o
Acórdão n.o 0733.131 dando procedência à impugnação, cancelando o crédito
tributário constituído.
De volta à unidade preparadora, a autoridade fiscal constatou que o provimento
jurisdicional obtido pela contribuinte nos autos da Ação Ordinária supramencionada
apenas confere imunidade referente aos impostos. Esta interpretação, inclusive, foi
dada nos embargos de declaração opostos naquela ação nos seguintes termos:
Isto porque a sentença julgou procedente o pedido, para reconhecer o direito à
imunidade constitucional, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'd' da Constituição
Federal, ou seja, a imunidade concedida se aplica somente aos impostos. E O
PIS/COFINS exigidos pela Receita Federal são contribuições.
Por esta razão a autoridade a quo devolveu o processo a esta Delegacia de
Julgamento para que revisasse o acórdão já proferido.

A Contribuinte foi intimada pela via postal em data de 10/03/2014, conforme
Aviso de Recebimento de fls. 189, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 191-268 em data
de 09/04/2014 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 269), pelo qual pediu o
provimento do recurso e cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como informou a
ocorrência do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos no 001151446.2009.4.03.6100,
que reconheceu a imunidade das mercadorias importadas (cards magic), objeto do lançamento
contestado.
Às fls. 283-287, este Colegiado decidiu por converter o julgamento do processo
em diligência, nos termos da Resolução no 3402-001.468, de relatoria do Conselheiro Diego
Diniz Ribeiro, conforme abaixo reproduzido:
7. O contribuinte alega que tal decisão judicial também se estenderia às contribuições
aqui tratadas, o que não se conclui pelo teor de tais decisões, mas também não se afasta
de pronto. Em verdade, para que se tenha uma conclusão definitiva acerca de tal
questão, mister se faz analisar o pedido formulado pela recorrente em sua inicial.
8. Nesse sentido, resolvo baixar o presente caso em diligência para que (i) a unidade
preparadora providencie a juntada de certidão de inteiro teor dos autos n.
001151446.2009.4.03.6100, bem como (ii) acoste aos autos as cópias da inicial,
sentença, acórdãos e recursos que constem nos citados processos. Caso tal processo
judicial esteja arquivado e isso seja impediente para que a unidade preparadora tome
tais providências, deverá o órgão de piso providenciar a intimação do contribuinte para
que providencie o que fora aqui determinado.
9. Ao final, uma vez ofertada as respostas aos questionamentos acima, o recorrente
deverá ser intimada para, facultativamente, manifestar-se em 30 (trinta) dias a seu
respeito, nos termos do que prevê o art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Através do Termo de Intimação no 20/2018 (fls. 290) a Recorrente foi intimada a
apresentar os documentos solicitados, os quais foram anexados às fls. 296-382, retornando os
autos a este Colegiado através de novo sorteio, conforme Despacho de Encaminhamento de fls.
386.
É o relatório.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do processo

A presente autuação foi lavrada para constituição dos créditos tributários relativos
a II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação não recolhidos no ato do registro da Declaração
de Importação no 12/2227090-2, adição 01 e 02 registrada em 28/11/2012 e desembaraçada em
05/12/2012.
A fiscalização reconheceu o Acórdão proferido em 2a Instância nos autos no
001151446.2009.04.03.6100, há época em fase de cumprimento provisório de sentença perante a
26a Vara Federal de São Paulo, pela qual foi reconhecida a imunidade das mercadorias
denominadas card magic, com fundamento no artigo 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição
Federal.
Todavia, o Auditor Fiscal procedeu às conferências física e documental,
concluindo não ser cabível a classificação das mercadorias no NCM no 4901.99.001, uma vez
entender aplicável a RGI no 3 c), tratando-se, portanto, de cartas para jogos do tipo infanto-
juvenil, conhecidos como RPG, classificados no NCM 9504.40.002, cujas alíquotas seriam de
20% (II), 10% (IPI), 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS).
A Contribuinte pede para que seja reconhecida a decisão judicial proferida nos
autos no 001151446.2009.4.03.6100, possibilitando o enquadramento dos produtos card magic
na NCM no 4901.99.00, bem como o reconhecimento da imunidade dos impostos incidentes na
operação objeto desta autuação e a sujeição à alíquota zero em relação ao PIS-importação e à
COFINS-importação para tais bens.

1 NCM 4901.99.00 - Outros Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos manuscritos ou
datilografados, planos e plantas - Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas.
2 NCM 9504.40.00 - Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios -
Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro
mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas (pinos*) automáticos
(boliche). - Cartas de jogar
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

3. Da Concomitância

A petição inicial que embasou a Ação Declaratória no 001151446.2009.4.03.6100
tem o seguinte pedido:

No caso, é flagrante que a ação judicial analisou o enquadramento do
produto card magic, o qual foi tratado pela Recorrente em peça vestibular. Vejamos os
excertos extraídos da petição de fls. 297-382:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

(...)

(...)

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

(...)

(...)
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

Portanto, a motivação da autuação, qual seja: classificação fiscal, foi analisada em
ação judicial por ocasião da declaração da imunidade constitucional.
Como já relatado, destaco que inicialmente a DRJ de origem havia reconhecido a
procedência da defesa, como se constata do v. Acórdão no 07-33.131 (fls. 174-176). Todavia, em
razão do Despacho de fls. 178-179, o processo retornou para julgamento em 1a Instância por
considerar que a decisão emanada do Poder Judiciário não desonera o contribuinte de sua
obrigação tributária em relação às contribuições sociais, mas apenas aos impostos.
Em consulta ao site do TRF33, constatei que a Ação Judicial no 0011514-
46.2009.4.03.6100 transitou em julgado em data de 14/12/2012, cujo v. Acórdão4 foi proferido
reconhecendo que “os álbuns e cards importados pela autora difundem e complementam os livros

3 http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?NumeroProcesso=00115144620094036100
4 EMENTA:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE ÁLBUNS ILUSTRADOS E CROMOS ADESIVOS.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "D" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. PRECEDENTES.
1. A imunidade prevista no art. 150, VI, alínea "d", da Constituição Federal prestigia diversos valores, tais como a
liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento; a expressão da atividade intelectual, artística e
científica; o acesso e difusão da cultura e da educação; dentre outros.
2. Conquanto a imunidade tributária constitua exceção à regra jurídica de tributação, não parece razoável atribuir-lhe
interpretação exclusivamente léxica, em detrimento das demais regras de hermenêutica e do "espírito da lei"
exprimido no comando constitucional.
3. É bem verdade que, segundo as regras de hermenêutica, o direito excepcional deve ser interpretado literalmente.
Todavia, interpretar restritivamente o art. 150, VI, "d" da Constituição, atendo-se à mera literalidade do texto e
olvidando-se da evolução do contexto social em que ela se insere, implicaria inequívoca negativa de vigência ao
comando constitucional.
4. Em alguns casos, a melhor opção é a interpretação teleológica, buscando aferir a real finalidade da norma de
molde a conferir-lhe a máxima efetividade, privilegiando, assim, aqueles valores implicitamente contemplados pelo
constituinte.
5. Os livros, jornais e periódicos são veículos de difusão de informação, cultura e educação, independentemente do
suporte que ostentem ou da matéria prima utilizada na sua confecção e, como tal, fazem jus à imunidade postulada.
6. In casu, verifica-se que os álbuns e cards importados pela autora difundem e complementam os livros de literatura
"Magic The Gathering" e demais livros desse segmento, já que apresentam personagens e outros elementos retirados
dessas histórias de ficção e aventura. Assim, é cabível atribuir elastério interpretativo ao disposto no art. 150, inc.
VI, alínea "d" da Constituição Federal, de modo a estender a benesse nele contemplada a figurinhas para colecionar
e aos respectivos álbuns que compõem a coleção trazida aos autos.
7. Apelação e remessa oficial improvidas.

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

de literatura "Magic The Gathering" e demais livros desse segmento, já que apresentam
personagens e outros elementos retirados dessas histórias de ficção e aventura”, conforme se
verifica dos documentos juntados aos autos.
Portanto, em relação aos autos de infração do IPI e do II, o Recorrente já obteve
decisão judicial transitada em julgado, assegurando-lhe a imunidade tributária prevista no art. 150,
VI, "d"“ da Constituição Federal, fato esse a evidenciar a existência de concomitância da discussão
da matéria nas esferas administrativa e judicial, nos termos da Súmula CARF no 1.
Com relação aos autos no 002004060.2013.4.03.6100, no qual o contribuinte
igualmente pleitearia o enquadramento dos bens importados na NCM 4901.99.00 e incidência da
alíquota zero das Contribuições para o PIS e COFINS ao produto card magic, destaco que foi
reconhecida a litispendência em relação à Ação Ordinária no 001094251.2013.403.6100,
conforme decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargados Federal Johonsom di
Salvo, extraída do site do TRF35, que abaixo colaciono:
DECISÃO
Ação interposta por Devir Livraria Ltda. em face da União Federal, objetivando a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, visando o reconhecimento
do direito à imunidade constitucional, prevista no art. 150, VI, alínea "d" da
Constituição Federal, com relação à importação das mercadorias denominadas Cards
Magic, bem como o direito da autora em classificar os cards na NCM 4901.99.00 e
aplicação da Lei n. 10.865/2004, artigos 8o, parágrafo 12, inciso XII e artigo 28, inciso
VI, relativos às contribuições ao PIS e COFINS nas importações das mercadorias, que
garantem alíquota zero às mesmas.
Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00.
A sentença a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V,
do Código de Processo Civil, por estar caracterizada a litispendência. Deixou de
condenar a parte autora em honorários advocatícios, uma vez que não houve a citação
da ré (fls. 308/311).
Apelou a requerente pleiteando a reforma da r. sentença para afastar a ocorrência de
litispendência por se tratar de continência entre as demandas em cotejo, determinando-
se a remessa dos autos para o Juízo a quo para que enfrente o mérito da decisão (fls.
348/372).
Em 13/8/2014 foi juntado pedido de concessão de tutela antecipada para suspender a
exigibilidade do crédito tributário constante no processo administrativo fiscal no
10814.000356/2011-93, relativo às contribuições do PIS/COFINS - mercadoria
equiparada a livro - classificada na posição 4901.99.00, bem como a suspensão dos
apontamentos do nome da requerente perante os cadastros de inadimplentes, até decisão
final do recurso de apelação (fls. 465/480).
É o relatório.
DECIDO.
A apelação pode ser julgada em decisão singular do relator com esteio no artigo 557 do
Código de Processo Civil, como segue, pois se trata de recurso manifestamente
improcedente.
A requerente interpôs a presente ação visando ao reconhecimento do direito à
imunidade constitucional, prevista no art. 150, VI, alínea "d" da Constituição Federal,
com relação à importação das mercadorias denominadas Cards Magic, bem como o
direito da autora em classificar os cards na NCM 4901.99.00 e aplicação da Lei n.

5
http://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso=201361000200409&data=2
015-08-21
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

10.865/2004, artigos 8o, parágrafo 12, inciso XII e artigo 28, inciso VI, relativos às
contribuições ao PIS e COFINS nas importações das mercadorias, que garantem
alíquota zero às mesmas
No entanto, verifica-se que já havia um mandado de segurança distribuído em
18/06/2013 que tramitou perante a 17a Vara Federal em São Paulo/SP e que se encontra
atualmente nesta Corte Regional (processo no0010942-51.2013.403.6100), proposto
pela mesma parte que integra o polo ativo desta ação em face do Inspetor Chefe da
Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo requerendo justamente a liberação
dos mesmos bens mencionados na inicial em razão da inexigibilidade relativa ao PIS e
da COFINS; ou seja, havia quando proferida a sentença de primeiro grau uma lide
pendente de julgamento buscando a mesma pretensão. A "litispendência" impede a
propositura de outra ação idêntica, uma vez que os elementos da ação a identificam e no
caso dos autos são as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
Os §§ 1o, 2o e 3o do art. 301 do Código de Processo Civil preceituam que:

Art. 301..........[Tab]..........................
§ 1o[Tab]Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o[Tab]Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
§ 3o[Tab]Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso...

A litispendência impede que a mesma demanda deduzida no processo já pendente volte
a ser proposta enquanto ela pender, e se isso acontecer, o segundo processo deve ser
extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V e art. 301, V, ambos do
Código de Processo Civil.
A inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento da mesma demanda
em processos sucessivos visa ao mesmo tempo evitar que se produzam sentenças que se
forem do mesmo teor torne o segundo processo inútil, com desperdício de atividades e,
se a sentença do primeiro discrepar com o do segundo conflite com os objetivos da
garantia constitucional da coisa julgada. Por esse motivo o segundo processo deve ser
extinto sem resolução do mérito o mais precocemente possível porque tudo que nele se
fizer estará fadado à inutilidade.
Vale lembrar as considerações de Cândido Rangel Dinamarco na sua obra Instituições
de Direito Processual Civil ao asseverar que:

"Formado o processo considera-se existente e, portanto, pendente. Pendente é algo que
já foi constituído e ainda existe, não foi extinto. Processo pendente é processo em curso.
Ele se considera pendente desde o momento em que a petição inicial foi entregue ao
Poder Judiciário (formação) até quando se tornar irrecorrível a sentença que determinar
sua extinção (trânsito em julgado) - quer a extinção do processo se dê com ou sem
julgamento do mérito. Mesmo o processo suspenso existe e considera-se pendente /.../ O
estado de pendência do processo chama-se litispendência (do latim litis-pendentia).
Como entre os efeitos da existência do processo pendente está o de impedir a
instauração válida e eficaz de outro processo para o julgamento de demanda idêntica
(mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido: CPC, art. 301, inc. V e §§ 1o a
3o), tem-se a ilusão de que litispendência seja esse impedimento - i.é, o impedimento de
um outro processo válido, com a mesma demanda. Na verdade litispendência é o estado
do processo que pende, não esse seu efeito".
..................................................................................................
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

Cada uma das pretensões insatisfeitas que o sujeito alimenta no espírito e traz ao juiz
em busca de solução caracteriza-se, em concreto, pelas partes envolvidas, pela causa de
pedir e pelo pedido. Mas a promessa constitucional de controle jurisdicional e acesso à
justiça (art. 5o, inc. XXXV) não chega ao ponto de permitir que uma pretensão seja
trazida ao Poder Judiciário mais de uma vez. O bis in idem é tradicionalmente
repudiado pelo direito, mediante a chamada exceção de litispendência."
(Vol. II, Malheiros Editores, 3a edição, 2003, p.49 e 62)

O Superior Tribunal de Justiça já exarou entendimento neste sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO E MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
LITISPENDÊNCIA. RATIO ESSENDI. OCORRÊNCIA.
1. Tendo em vista a "ratio essendi" do instituto da litispendência, é imperativa a
acolhida da litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária em questão,
que objetivem idêntico resultado, isto é, a reintegração do autor ao serviço público com
o conseqüente restabelecimento de todos os seus direitos.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 785248/MT, 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ
09/11/2009)

PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO: LITISPENDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO:
SÚMULA 282/STF - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC: INEXISTÊNCIA
1. Se o feito foi extinto em razão de litispendência, o Tribunal não estava obrigado a se
pronunciar sobre o mérito da impetração. Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. Aplica-se o enunciado da Súmula 282/STF quando o Tribunal de origem não emite
juízo de valor sobre tese trazida no especial.
3. Esta Corte firmou entendimento de que:
a) não afasta a litispendência a circunstância de as ações possuírem ritos diversos;
b) não afasta a litispendência o fato de o réu, no writ, ser autoridade coatora do ato
impugnado e, na ação ordinária, figurar no pólo passivo a pessoa jurídica ao qual
pertence o agente público impetrado;
c) a ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas demandas visando o
mesmo resultado.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(REsp 866841/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 07/11/2008)
RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO. ESCRIVÃO. TITULARIDADE. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DO
CARGO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO COM
O MESMO OBJETIVO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Salvelina Geraldo Campos interpõe recurso especial pelas letras "a" e "b" da
permissão constitucional contra acórdão assim ementado:
ADMINISTRATIVO. EFETIVAÇÃO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. COISA
JULGADA. MATÉRIA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM
DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO.
1. O fato de se tratar de ação mandamental não impede o acolhimento da litispendência
ou coisa julgada, pois o que importa, além da identidade de partes, pedido e causa de
pedir, é que ambas as ações conduzam ao mesmo resultado, sendo irrelevante que os
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

ritos sejam diversos (STJ EDcl no AgRg no MS 8483/DF, Min. Luiz Fux). Desse modo,
afronta a coisa julgada material a renovação do pedido e da causa de pedir, mesmo que
por fundamento diverso.
(...)
6. Embora a postulante sustente que para ficar configurada a litispendência é necessário
que haja identidade de parte, pedido e causa de pedir, o que não ocorre no presente caso,
"[...] importa registrar que, a ratio essendi da litispendência é que a parte não promova
duas demandas visando o mesmo resultado. Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez,
comporta exceções, pelo que, por força desses princípios depreendidos das normas e da
razão de ser das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou
mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que : electa uma via altera non
datur. " (MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
7. In casu, o recorrente procura a anulação do Ato Administrativo n.145/96 da lavra do
Presidente do Tribunal de Justiça a fim de que lhe seja restituído o cargo que
anteriormente ocupava. Tentou isso por meio da ação mandamental. Não conseguiu.
Tenta, novamente, em sede de ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração de
cargo. Configurada está a litispendência a justificar a extinção do processo. Pensar o
contrário seria facultar às partes litigantes a propositura de um número sem fim de ações
objetivando o mesmo fim sob os mais variados fundamentos.
8) Recurso especial parcialmente conhecido quanto aos artigos 535, II, e 301, V, § 3o,
do Código de Processo Civil e NÃO-PROVIDO.
(REsp 963681/SC, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ 25/02/2008)
A litispendência, tal como a perempção e a coisa julgada, é um pressuposto processual
negativo ao julgamento do mérito do processo que, quando se manifesta impede que a
pretensão da parte seja julgada meritum causae; assim para que o processo possa ter
desenvolvimento válido e regular, sendo legítima a prolação da sentença de mérito, é
preciso que não ocorra, diferentemente dos outros pressupostos, que precisam estar
presentes.
Nesse cenário temos que o recurso se mostra manifestamente improcedente, além de
afrontar a jurisprudência dominante do STJ.
Dessa forma, indefiro o pedido formulado às fls. 465/480 e com fulcro no que dispõe o
caput do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento à apelação.
Decorrido o prazo legal remetam-se os autos à Vara de origem.
Intimem-se.

A decisão acima reproduzida foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal,
transitando em julgado em data de 02/10/2015.

Ocorre que igualmente em consulta ao site do TRF3, constatei a existência de
decisão proferida em Recurso de Apelação da Contribuinte, referente à Ação Judicial no
001094251.2013.403.6100 e transitada em julgado em data de 28/07/2017, na qual assim foi
decidido pelo Eminente Desembargador Federal Antonio Cedenho:

RELATÓRIO:
Trata-se de apelação interposta por Devir Livraria Ltda, contra a r. sentença (fls.
343/348), que denegou a segurança impetrada pela apelante contra o Inspetor Chefe da
Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo, objetivando a liberação das
mercadorias importadas "cards magics", descritas na DI no 13/1078295-6, bem como a
inexigibilidade relativa ao PIS e a Cofins - como mercadoria classificada na posição
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

4901.99.00 - alíquota zero conforme disposto nos artigos 8o, inciso XII e artigo 28,
inciso VI da Lei no 10.865/2004, bem como a não inscrição em dívida ativa para
cobrança executiva.
Liminar indeferida. Da decisão que indeferiu a medida liminar foi interposto agravo de
instrumento no 0017586-74.2013.403.0000.
Informações prestadas (fls. 265/282).
A MMa. Juíza denegou a segurança ao fundamento de que as mercadorias não se
enquadram como "livros" conforme o artigo 2o da Lei no 10.753/2003. Sem honorários.
Em razões recursais, sustenta em síntese, a parte impetrante, ter direito à isenção do
recolhimento de PIS e COFINS incidentes sobre a importação da mercadoria
"Cards Magic: The Gathering", uma vez já tendo sido reconhecido seu direito à
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, alínea "d", da Constituição
Federal, na importação dos referidos bens por meio do processo judicial (no
2009.61.00.011514-2). Alega que a garantia dessa imunidade estaria pautada na
classificação do produto no código fiscal no 4901.99.00 da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), correspondente a "outros livros, brochuras e impressos
semelhantes, mesmo em folhas soltas". Decorreria dessa classificação, segundo, o
autor, a incidência de alíquota zero também para as contribuições previdenciárias
- PIS e COFINS - de acordo com o disposto dos artigos 8o, §12, inciso XII, e 28,
inciso VI, da Lei no 10.865/2004.
Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
O ilustre Representante do Ministério Público Federal opina pelo provimento do
recurso.

(...)
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, dou provimento à apelação da impetrante para afastar a
exigência tributária relativa às contribuições de PIS e COFINS - Posto tratar-se de
mercadoria classificada na posição 4901.00.00 - alíquota zero, bem como para que
sejam liberadas as mercadorias descritas na DI no 13/1078295-6. (sem destaque no texto
original)
Observo que a ação judicial em referência foi ajuizada em data de
18/06/20136, sendo que a autuação para constituição do crédito tributário dos impostos II,
IPI, bem como das Contribuições para o PIS e COFINS foi lavrada em data anterior ao
ajuizamento da demanda, ou seja, em 14/12/2012.
A Ação Ordinária no 002004060.2013.4.03.6100 foi ajuizada em data de 07 de
novembro de 2013, igualmente após a lavratura do auto de infração.
Constata-se, portanto, que a Recorrente discutiu judicialmente tanto a
imunidade sobre os impostos quanto a isenção sobre as contribuições, o que resulta em
inquestionável concomitância, motivo pelo qual deve ser aplicada a SÚMULA CARF No 17.
Neste mesmo sentido já decidiu este Colegiado em julgamento ao Processo
Administrativo Fiscal no 15771.721691/201277 (Acórdão no 3402-006.646), referente à
mesma Contribuinte e sobre os mesmos fatos quanto à outra operação de importação.

6 CONSULTA PROCESSUAL: http://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/
7 SÚMULA CARF No 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

Naquele PAF, esta relatora acompanhou a divergência insurgida pelo Ilustre
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, cujo voto vencedor abaixo transcrevo e peço
vênia para integrar a fundamentação da presente decisão, nos termos permitidos pelo
artigo 50, § 2o da Lei no 9.784/19998:
Incumbiu-me o ilustre Presidente da elaboração do voto vencedor quanto à aplicação da
Súmula CARF 1, pela configuração da concomitância.
É incontroverso que a Recorrente ajuizou a ação ordinária no
001151446.2009.403.6100, com o seguinte objeto:

Portanto, a questão acerca da correta classificação fiscal dos itens importados foi
objeto de discussão no Poder Judiciário.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
Isso porque a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Eventuais decisões antagônicas, nas esferas administrativa e judicial, teriam uma única
solução, qual seja, prevaleceria a da esfera judicial, em razão do princípio constitucional
da jurisdição única, art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Destarte, não faz sentido a
continuação da discussão no âmbito administrativo, pois o mérito da questão será
decidido pelo Poder Judiciário com efeito de coisa julgada.
Assim sendo, a existência de uma ação judicial, por parte da requerente, com o mesmo
objeto desse processo administrativo fiscal importa na renúncia à esfera administrativa.
Em relação a essa discussão, aplica-se a Súmula no 01 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que uniformizou o seguinte entendimento:
SÚMULA No 1 do CARF: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

8 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.220 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15771.725123/2012-45

Conclui-se que a matéria coincidente se refere ao mérito da classificação fiscal do
item importado, configurando a concomitância. Por esta razão, o colegiado, por
maioria de votos, não conheceu do Recurso Voluntário.
Posterior decisão judicial deve ser observada pela autoridade competente na execução
do acórdão.
É o voto vencedor. (ACÓRDÃO No 3402-006.646). (sem destaque no texto original)

Observo ainda que neste mesmo sentido vem decidindo por unanimidade a 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção deste Tribunal Administrativo, em julgamento
a processos da mesma Contribuinte sobre outras operações de importação, a exemplo do v.
Acórdão no 3201-005.554 (PAF no 10814.001339/2011-73), de relatoria do Ilustre
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, cuja Ementa abaixo transcrevo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2010
CONCOMITÂNCIA
DA
DISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
NAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL ( SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Recurso Voluntário Não Conhecido

A mesma decisão foi proferida por aquele Colegiado nos seguintes Processos
Administrativos
Fiscais:
PAF
no
10814.724123/2011-80,
10814.724124/2011-24,
10880.720087/2010-19 , 15771.722086/2011-32, 15771.722333/2011-09 e 15771.725173/2012-
22 .
Por tais razões, o recurso esbarra na Súmula CARF no 1, ensejando o não
conhecimento.

4. Dispositivo

Ante o exposto, não conheço o Recurso Voluntário por aplicação da Súmula
CARF no 1.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital